Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA. EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA POR ESCRITO. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA SUSEP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. § 8o DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Levando-se em conta que a recusa na contratação do seguro foi devidamente justificada, por escrito, pela Seguradora Apelada, não se vislumbra ofensa ao disposto no art. 2o da Circular SUSEP no 251, de 15 de abril de 2004.
2 – A empresa seguradora não tem a obrigação de informar ao proprietário do veículo se o bem já foi objeto de leilão, sinistro, perda total ou qualquer tipo de restrição, tendo em vista que a negativa de contratação do seguro não necessariamente deve ser fundamentada em vistoria prévia do automóvel, podendo tal negativa ser baseada em outros fundamentos.
3 – Compete ao Autor/Apelante pesquisar o histórico de seu próprio veículo, por meio, por exemplo, de pesquisas nos registros do DETRAN, a fim de saber se o automóvel já foi ou não objeto de restrição, leilão ou perda total, não podendo tal obrigação ser repassada a terceiros.
4 – Nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
5 – Verificando-se que a fixação de honorários advocatícios com base em percentual do valor da causa não se mostra razoável e adequado aos elementos da demanda, mormente levando-se em conta o baixo valor atribuído à causa, a verba honorária deve ser fixada com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.
6 – Considerando a complexidade da causa, sua duração e o local da prestação do serviço, o valor dos honorários advocatícios arbitrado em sentença mostra-se razoável, razão pela qual deve ser mantido
Apelação Cível desprovida.